Tribunal: TJES
Processo: 5021861-08.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021861-08.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAYNA CAVALIERI DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5021861-08.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA LTDA

RECORRIDO: THAYNA CAVALIERI DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEDA DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHO ELETRÔNICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7878633. Contrarrazões apresentadas pela recorrida, id 7878638, com registro de que a recorrida encontra-se amparada por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7878633), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7878630), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
:

“
Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais
, para condenar a Requerida a pagar à Autora o valor de R$649,90 (seiscentos e quarenta e nove reais e noventa centavos) a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno a Requerida a indenizar a Requerente no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.”

Trata-se de Ação Indenizatória, na qual a parte autora alega, em síntese
que ocorreu 03 picos de energia em sua residência que culminou em defeito na sua geladeira e televisor e que apenas conseguiu consertar a geladeira dois meses após o ocorrido, por insuficiência financeira, Afirma que pagou pelo conserto da geladeira R$ 649,00 ( seiscentos e quarenta e nove reais) e que não tem condições e consertar o televisor. Postula por dano material, qual seja, o valor gasto para reparar a geladeira e reparação moral.

A Recorrente requer a reforma da r. sentença arguindo preliminarmente necessidade de prova pericial. No mérito, aduz, em síntese, inexistência de falha na prestação de seus serviços, ausência de reparação material e moral.

Preliminar

- Incompetência do Juizado: Necessidade de Perícia:

R
ejeito a tese de incompetência do Juizado Especial Cível
, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

No mérito,
trata-se de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, a r. Sentença
reconheceu a

verossimilhança das alegações autorais e

condenou a recorrente ao ressarcimento do valor do conserto da geladeira.

Assim,
as provas produzidas nos autos me leva a concluir que, de fato, houve a queda de energia, bem como defeito na geladeira. Verifica-se dos autos conversas e solicitações administrativas junto a EDP informando da queda de energia e sobre o defeito na geladeira.
Segue ainda ao disposto em sentença:

“
Por sua vez, aduz a Requerente que essa falha na prestação de serviço teria causado dano a sua geladeira.

A referida circunstância restou devidamente comprovada a partir da nota fiscal de ID30413710 em que se verifica que o defeito gerado nesse eletrodoméstico era exatamente decorrente dessa interrupção momentânea de fornecimento de energia e seu rápido restabelecimento.”
.”

Assim,
as provas produzidas nos autos me leva a concluir que, de fato, a concessionária recorrente não procedeu de forma adequada no tocante prestação e seu serviço.

A recorrente não comprovou nos autos qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora. Já autora juntou aos autos nota fiscal, protocolos de atendimento, o que corrobora com a sua alegação.

Por fim, é incontroverso que o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso. Verifico assim que houve falha na prestação de serviço da recorrente , portanto perfeitamente cabível a reparação material, que restou devidamente comprovada nos autos e moral.

Insta ressaltar que a consumidora sofreu queima de sua geladeira, devido à quedas de energia elétrica por falha do serviço prestado pela concessionária, fato que extrapola o mero aborrecimento, tratando-se de eletrodoméstico essencial à administração do lar. No caso, deve ainda levar em consideração que a autora permaneceu por dois meses sem geladeira em sua residência.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e proporcional o valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)